Tribunal: TJMT
Processo: 1039961-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO No: 1039961-71.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: LARISSA LAURA DE ARRUDA
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE RETIDO, E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM TUTELA DE URGÊNCIA (LIMINAR). RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora danos morais e obrigação de fazer em razão de retenção integral e indevida de seu salário decorrente de empréstimo, eis que firma ser correntista do Banco do Brasil (Requerido) e relata que realizou a portabilidade de sua conta salário para o Banco Nubank. Alega que, apesar de reconhecer os descontos relativos a empréstimos, o banco Requerido deixou de efetuar três parcelas durante o processo de portabilidade e, no dia 30/05/2025, reteve integralmente o salário líquido de R$ 2.340,70 (dois mil, trezentos e quarenta reais e setenta centavos) para quitar tais parcelas em aberto, sem aviso prévio ou autorização expressa.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte Requerente, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida; determinou que a Requerida se abstenha de efetuar descontos superiores ao limite contratualmente estabelecido, autorizando-se, contudo, o desconto mensal no valor de R$ 925,67 (novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), acrescido das correções legais e encargos previstos contratualmente, até a quitação integral do débito existente, nos termos do contrato firmado entre as partes, conforme pactuado e constante no ID 202311183, e; revogou a liminar concedida no ID 197128968.
3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil e redução do quantum indenizatório.
4. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da retenção integral do salário, constata-se que a parcela regular do empréstimo era no valor de R$ 925,67 (novecentos e vinte e cinto reais e sessenta e sete centavos), valor este que deveria, no máximo, ter sido debitado da conta da Autora (observando-se acréscimos com correções legais e encargos previstos contratualmente), observada a sua natureza alimentar,.
5. Na hipótese, a retenção integral e indevida do salário, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC.
6. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. Sobreleva-se o fato do salário da parte promovente, de caráter alimentar, ter sido retido para pagamento de dívida que sequer foi comprovada.
7. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido.
10.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039961-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA LAURA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 024.839.291-33 (RECORRIDO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025